Tribunal: TJDFT
Processo: 0748403-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0748403-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto por JADY PEREIRA MARTINS DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID n. 53356827, p. 62/63), nos autos n. 0405254-03.2022.8.07.0015, que revogou a decisão de deferimento de saída antecipada do cárcere, cumulada com prisão domiciliar humanitária e monitorização eletrônica, ao argumento de que a agravante não preenche os requisitos para a implementação do benefício pretendido, vez que ainda consta em seu desfavor falta pendente de análise. Em suas razões (ID n. 53356826), a agravante requer a reconsideração da decisão impugnada, ao argumento de que “já ultrapassou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias do cometimento da falta, que ocorreu no dia 27/04/2022 foi realizada apuração por parte do NÚCLEO DE DISCIPLINA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, e a Agravante teve sua falta desclassificada para falta Média.” Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 53356826, p. 6/7) Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID n. ID 53356826, p. 8). Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 54027180). É o breve relatório. Consoante se verifica no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, Processo n. 405254-03.2022.8.07.0015, mov. 252, a agravante teve o seu pedido de prisão domiciliar humanitário deferido, nos seguintes termos: “(...) Compulsando os autos, verifico que a sentenciada encontra-se cumprindo pena remanescente de 02 anos e 17 dias, atualmente em regime semiaberto, por infringência ao disposto no art. 33, caput, da Lei 11343/06. Conforme se extrai do relatório médico elaborado pela equipe de saúde prisional, juntado no mov. 240.1, a sentenciada está grávida, não informando o relatório, contudo, de quantas semanas cuida-se a gestação. Assim, cumpre analisar o cabimento da pena em regime domiciliar, especialmente por causa da enfermidade causada pelo vírus SARS Cov-2, que, apesar do arrefecimento, ainda continua presente no ambiente prisional. Acrescento ainda que na prisão domiciliar existem condições a serem seguidas e cumpridas, sob pena de revogar-se o benefício, cláusulas estas que devem harmonizar com a situação da reeducanda e sua eventual prole e ainda em favor da segurança e da sociedade. Dessa forma, não obstante ausente o critério objetivo necessário à implementação do benefício pela via ordinária, ao sentir deste Juízo o benefício pela via excepcional constitui medida imperativa apta a preservar a dignidade e integridade física da apenada e do menor, recém-nascido ou mesmo aquele que ainda está sendo gestado, ônus que incumbe ao Estado. Acresça-se o fato de que o art. 227 da Carta Magna estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, o direito à vida à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, à criança, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Em suma, a situação fática ora posta, se enquadra no objeto delineado pelo Acordo de Cooperação Técnica 021/2016, celebrado entre a União, por intermédio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Distrito Federal, por meio do Governo do Distrito Federal e da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social - SSP/DF, com vistas à implementação da monitoração eletrônica no âmbito do Distrito Federal. Pelo exposto, com base no art. 117, II da Lei 7.210/84, art. 38 do Código Penal e art. 5o, inciso XLIX da Constituição Federal, respaldado ainda no princípio Magno da Dignidade da Pessoa Humana e no específico princípio da Individualização da Execução da Pena, DEFIRO A PRISÂO DOMICILIAR HUMANITÁRIA à sentenciada, sob monitoração eletrônica, mediante adesão integral aos termos fixados por este Juízo para a implementação da medida.” Portanto, uma vez que o presente recurso visava apenas a concessão da prisão domiciliar humanitária e essa já foi concedida pelo Juízo da Execução, configura-se a perda superveniente do objeto do agravo em execução. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR